Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-27.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000014-27.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: LEOBINO CARNEIRO LOPES Advogado(s):MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de incêndio ocorrido na residência do autor, supostamente decorrente de sobrecarga na rede elétrica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da concessionária pelo evento danoso, a existência de nexo causal, a ocorrência de danos morais e a adequação do valor indenizatório fixado. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa. 4. A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, restando configurado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o incêndio. 5. O incêndio em residência, com a perda de bens, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, sendo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) razoável e proporcional para a reparação do abalo sofrido. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de incêndio em unidade consumidora causado por falha na prestação do serviço, cabendo a ela o ônus de comprovar a existência de alguma excludente de sua responsabilidade. 2. A fixação do dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequada diante das particularidades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.606.386/RJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000014-27.2016.8.05.0254, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado LEOBINO CARNEIRO LOPES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto